Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Francisco Martins da Silva contra sentença (Id 28875137) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo apelante em desfavor de Antonio Augusto Pacheco, que verificou a irregularidade na representação processual da parte autora e, em razão da falta de atendimento à determinação para que fosse apresentada procuração outorgada à advogada pelo autor, concluiu pela ausência de pressuposto processual de validade e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV, c/c o art. 337, IX, ambos do CPC. Condenou-o no pagamento das custas e de honorários advocatícios de sucumbência que fixou em 10% do valor da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. O apelante/autor opôs embargos de declaração (Id 28875134), mas o recurso foi rejeitado (Id 28875136, p. 2). Inconformado, o autor/apelante, em razões recursais (Id 28875141), indica que foi intimado no prazo de 15 dias para regularizar a representação processual, porque a procuração (Id 28875071) foi outorgada e assinada erroneamente por sua advogada em nome próprio. Menciona que o prazo assinalado transcorreu sem manifestação, conforme a certidão de Id 28875128. Diz que o juiz extinguiu o processo sem analisar o mérito com base na ausência de pressuposto processual de validade do processo e o condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré, que foram fixados em 10% do valor da causa à luz do art. 85, § 2o, do CPC. A parte autora/apelante alega que o valor da causa é de R$ 2.477.670,40 e que 10% desse valor corresponde ao total de R$ 247.767,04. Afirma que essa quantia corresponde a mais de 225 salários mínimos vigentes. Diz que é incabível tal valor como sucumbência, porque o mérito da demanda não foi analisado na sentença. Assevera que os honorários de sucumbência precisam respeitar os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, uma vez que o patrono da ré está sendo remunerado pela outra parte de modo muito elevado em relação à quantidade e qualidade do trabalho realizado, tempo despendido com a causa, dificuldade da demanda entre outras questões relacionadas. Argumenta que o art. 85 do CPC dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor, mas que, no caso concreto, não houve perdedor nem vencedor, porque o mérito não foi analisado. Pontua também que, na hipótese em apreço, deve ser aplicada a exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, para que a mensuração da verba honorária ocorra de forma equitativa, observada a razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que o trabalho do patrono do réu ocorreu exclusivamente na audiência de conciliação e através da apresentação da contestação, para/ indicar que o valor dos honorários de sucumbência fixados na sentença proporcionarão enriquecimento sem causa do advogado da parte requerida. Ao final, pede o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e, no mérito, o provimento, para a reforma da sentença, a fim de que a condenação no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência se faça pelo critério equitativo disposto no art. 85, § 8o, do CPC. Preparo recolhido (Ids 28875142 e 28875143). Em juízo de retratação a sentença foi mantida (Id 28875144) É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato estar o recorrente sem defesa técnica no processo, porque o advogado continua a atuar sem a necessária procuração, porque ainda não providenciou a regularização da representação processual. O agravo de instrumento não deve ser conhecido, porque não preenchidos os requisitos necessários a sua admissibilidade. O caso analisado não envolve a prática de ato urgente, a ser praticado por advogado recém-constituído pela parte recorrente. Trata-se tão somente de apelação interposta contra sentença terminativa pelo mesmo advogado que atua desde a propositura da demanda com o protocolo da petição inicial. Evidentemente, este recurso não é ato processual urgente. O autor/apelante deveria ter, até o protocolo da petição recursal, regularizado a representação processual para que sua apelação pudesse ser admitida no tribunal. Com o ato praticado ainda sem a devida regularização, é inegável que o autor/apelante permanece sem a representação formal de um advogado no processo. Em relação a tal fato, importante destacar o que dispõe o art. 104, caput e § 1o, do CPC: “Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.” A apelação não ataca os fundamentos da sentença a respeito do não atendimento à determinação de regularização da representação processual. O autor/apelante se insurgiu, tão somente, quanto ao modo de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Desse modo, considero que a apelação não foi praticada para evitar a preclusão, pois o fundamento pelo qual o processo foi extinto não foi combatido. É incontroverso que o autor/apelante foi intimado para, no prazo de 5 dias úteis, regularizar sua representação processual, porque não outorgou procuração ao advogado que atua em seu nome no processo. O autor/apelante deixou transcorrer o prazo e, com isso, precluiu a oportunidade para a correção do grave defeito identificado pelo requerido/apelado em contestação, nada obstante a chance concedida pelo magistrado. Com o comportamento inerte, o recorrente optou por permanecer desprovido de representação processual. Como o instrumento do mandato judicial não foi colacionado e, ainda que tivesse sido em conjunto com o recurso, não sanaria o vício em questão, pois autor/apelante deixou de atender à convocação judicial para a regularização da representação processual no prazo assinado. Não poderia ser beneficiado posteriormente, porque deixou injustificadamente transcorrer o prazo para a regularização ordenada. O defeito deveria ter sido sanado antes de o vício irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos, como concretamente reconheceu o juiz na sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito. No entanto, se tardiamente suprido o defeito apontado, embora não viabilizasse a modificação do teor da sentença extintiva, propiciaria a cognição da apelação, em que se discute o modo de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. É de se entender que, estando a parte sem representação processual formalizada, o recurso assinado pelo advogado em nome dela é um recurso inexistente juridicamente. Por essa razão, não está atendido o pressuposto recursal indispensável ao processamento do recurso, que é a representação processual da parte por advogado habilitado nos autos mediante procuração que ela lhe tenha outorgado. Nesse sentido, é o entendimento do enunciado sumular n. 115 do STJ: “a instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.” Segundo o art. 927, IV, do CPC, há obrigatoriedade da observância pelos tribunais e juízes quanto as súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional e, no caso analisado, o enunciado sumular 115 do STJ é adequado para aplicação, de maneira que o tribunal não pode se afastar de sua aplicação. Conseguintemente, apreendido que o vício que afeta a representação processual da agravante permaneceu sem alterações, concluo pelo não conhecimento da apelação. Esse é o entendimento que se encontra nos julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. APELANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃO APRESENTADA EM ÓRGÃO JUDICIAL DIVERSO. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATO SEQUER COMPROVADO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 37 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 13). 3. O implemento, em branco, do interregno assinado à parte recorrente para regularizar sua representação processual enseja o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que lhe era resguardada, determinando que ao recurso seja negado seguimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído, não se afigurando provido de suporte ser desconsiderado o fato processual com lastro no equívoco em que incorrera ao formular petição destinada ao saneamento do vício e endereçá-la a órgão jurisdicional diverso, por traduzir a ocorrência erro inescusável e não se afigurar apto a ilidir os efeitos da preclusão que se aperfeiçoara e infirmar a decisão nela lastreada, notadamente quando sequer evidenciado o fato. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.679178, 20110111293489APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 28/05/2013. Pág.: 76) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. APELANTE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, o qual, por seu turno, para exercitar legitimamente a procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga mediante a juntada do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento plasmado no artigo 37 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis. 2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 13). 3. O implemento, em branco, do interregno assinado à parte recorrente para regularizar sua representação processual enseja o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que lhe era resguardada, determinando que ao recurso seja negado seguimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído, não se afigurando provido de suporte ser desconsiderado o fato processual com lastro em apresentação intempestiva da procuração sem qualquer justificativa para o atraso, por não se afigurar apta a ilidir os efeitos da preclusão que se aperfeiçoara e infirmar a decisão nela lastreada. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 870018, 20130610087749APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 5/6/2015. Pág.: 148) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO. SÚMULA 115 DO STJ. 2. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE APENAS CONDICIONOU SUA MAJORAÇÃO EM CASO DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, sendo incabível a juntada posterior do instrumento procuratório, em razão da preclusão consumativa. 1.1. A parte, mesmo devidamente intimada, não atendeu a determinação de regularização da representação processual, nem apresentou justificativa plausível em relação ao prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015. 1.2. De fato, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado, não produz efeito em favor do recorrente neste Tribunal Superior. O entendimento uniforme é de que cabe ao recorrente diligenciar, nos autos do recurso a ser julgado nesta Corte, a regularidade da representação processual mediante a juntada do respectivo instrumento de mandato e da cadeia de substabelecimentos existente, passada ao subscritor da peça recursal. Sem isso, não se pode, de fato, conhecer do recurso" (AgInt nos EAREsp 416.557/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 7/10/2016). 2. Acórdão estadual proferido no julgamento de apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer a procedência de uma impugnação ao deferimento de assistência judiciária gratuita, expressamente dispôs não caber condenação ao pagamento de honorários advocatícios por se tratar de mero incidente processual. Diante dessa circunstância, ao caso não tem aplicação a majoração de honorários prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 2.1. Na espécie, observa-se que a decisão proferida pela Presidência desta Corte realmente dispôs sobre a majoração, mas apenas na hipótese de haver "prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de origem", daí que, como não houve o anterior arbitramento, carece o agravante, nesse particular, de interesse recursal. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1192275 RS 2017/0274296-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019) (grifos nossos) Dessarte, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo recorrente implica reconhecimento de vício não sanado com a consequente verificação do desaparecimento do pressuposto necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo em grau de recurso, concernente à representação processual por advogado habilitado. Essa constatação determina que o recurso não seja conhecido, a teor da regra procedimental contida no art. 76, §2o, I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;. Como não foi regularizada oportuna e tempestivamente a representação processual do autor/apelante fica constatada a manifesta inadmissibilidade da apelação. Ante o exposto, com fundamento no art. 76, § 2o, I, e art. 932, III, ambos do CPC c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar os honorários recursais, porque o requerido/apelado não apresentou contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias ao arquivamento, observando-se as cautelas legais. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora